Tribunal: TJSP
Processo: 1502257-41.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Acusado, durante vigência ciente de medidas protetivas em favor de ex-companheira, dela se aproximou, ameaçando-a de morte, ao dizer que iria atear fogo na residência dela enquanto estivesse dormindo. Mal injusto comprovado: sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução penal, representando contra o réu. Versão

Ementa:
Apelação. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Acusado, durante vigência ciente de medidas protetivas em favor de ex-companheira, dela se aproximou, ameaçando-a de morte, ao dizer que iria atear fogo na residência dela enquanto estivesse dormindo. Mal injusto comprovado: sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução penal, representando contra o réu. Versão ratificada pelos depoimentos de testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena irreprochável. Regime inicial aberto mantido. Negado provimento ao apelo.